Tribunal: STF
Processo: Rcl 1900
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESPACHO QUE JULGOU DESERTO AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        Situação que não configura hipótese de cabimento de reclamação

para preservação de atribuição desta Corte, uma vez que compete ao
Juízo a quo julgar deserto o agravo de instrumento, em decisão que
 pode
ser impugnada por agravo de instrumento. Precedentes.
        Agravo regimental desprovido.